Tribunal: TJDFT
Processo: 0735842-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0735842-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO DIAS DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO DIAS DOS SANTOS, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que declinou da competência do processo de execução no 0406661-44.2022.8.07.0015 para o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Coribe, Estado da Bahia. Aduziu a Defensoria Pública que a decisão foi proferida sem a prévia intimação das partes para ciência e manifestação, sob o fundamento de que haveria o fluxo de anterior execução penal em trâmite perante o órgão jurisdicional declinado, o qual conferiria ensejo à prorrogação de sua competência, por força do critério da prevenção. Alegou que a ausência de intimação das partes afrontou o princípio do devido processo legal, e seus corolários: do contraditório e da ampla defesa, bem como os artigos 194 e 197 da Lei de Execuções Penais, e artigo 564, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Pontuou, ainda, a análise subsidiária do Novo Código de Processo Civil, nos artigos 7o e 10, em referência ao contraditório. Argumentou, ainda, que o direito de receber visitas de cônjuge ou companheira, de parentes ou amigos em dias determinados (art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal) também se encontra usurpado, pois possui residência em Ceilândia/DF. Salientou que a suspensão do “decisum” se faz necessária, com supedâneo no artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado por integração analógica ao processo penal, haja vista o risco de dano irreparável caso postergada a sua análise para final decisão, porquanto o agravante já terá sido recambiado para o Estado da Bahia, com o comprometimento do seu direito de assistência familiar durante o curso da execução da pena. Requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, que seja declarada a nulidade absoluta da decisão agravada, com a determinação de novo pronunciamento pelo Juízo “a quo”, após a necessária oitiva do Ministério Público, do agravante, de forma pessoal, e de Defensoria Pública, facultada a dilação probatória. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O pedido liminar cinge-se à suspensão da decisão que declinou da competência do processo executório para a Comarca de Coribe, Estado da Bahia, por prevenção, a fim de se evitar que o agravante seja imediatamente recambiado, sem a prévia oitiva das partes. A decisão agravada, diante da notícia de que o agravante tem contra si processo de execução penal em outra Comarca, declinou da competência, por prevenção, e pontuou que o recolhimento de apenado em localidade distinta não é fundamento suficiente para a alteração da competência. No mais, o sistema prisional do Distrito Federal está superlotado e é o terceiro mais deficitário do país, de modo que não há como abrigar condenados de outras Unidades da Federação. Vejamos (ID 40602725, p. 15-16): O apenado tem contra si um processo de execução penal na anterior Comarca de Coribe/ BA. Portanto, o juízo da referida localidade está prevento para o processamento de todas as execuções de penas relativas ao sentenciado. Saliento que eventuais mudanças voluntárias de endereço, prática de novo crime ou mesmo recolhimento em localidade distinta – no caso o Distrito Federal – não são motivos para alteração da competência, consoante o entendimento do STJ. In verbis: “havendo condenação em duas unidades federativas, o juízo competente para a execução da pena será o do local em que ela tiver iniciado, não alterando essa regra eventual fuga empreendida ou o cometimento de novo crime em local diverso” (conflito negativo de competência no 152.454). Registro, por oportuno, que o sistema prisional do Distrito Federal não dispõe vagas para acolher o apenado, pois está superlotado, com quase o dobro da sua capacidade. O sistema prisional distrital está superlotado e é o 3o (terceiro) mais deficitário de todo o país, consoante dados do CNJ acessíveis em http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php (Geopresídios - CNJ). Não há possibilidade de se abrigar condenados por outras unidades da Federação. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em seu favor do mencionado Juízo, que deverá seguir na execução da pena imposta ao supracitado sentenciado e proceder, se caso for, à unificação de penas e fiscalização até o integral cumprimento. Oficie-se a DCPI, TRE, Corregedoria da Polícia Civil do DF, bem como à Vara de Origem, a fim de comunicar a transferência do cumprimento da reprimenda. Recolha-se eventual mandado de prisão em aberto. Dê-se vista ao Ministério Público e Defesa. Determino a remessa eletrônica do feito ao Juízo declinado, via malote digital, com as alterações de praxe no BNMP 2. (Grifos originais). Segundo entendimento já exarado por esta egrégia Corte de Justiça, as partes não precisam ser ouvidas antes da decisão de declínio de competência. Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA SEM OITIVA PRÉVIA DAS PARTES. POSSIBILIDADE. PREVENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de condenação em duas unidades federativas, o juízo competente para a execução penal será o do local em que ela tiver iniciado, mesmo no caso de fuga ou se o sentenciado vier a cometer um novo crime em local diverso. Precedentes". (Acórdão 1216035, 07165899320198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Não vige no processo penal o princípio da não surpresa, razão por que as partes não precisam ser ouvidas antes de decisão de declínio de competência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1261449, 07079228420208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 25/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO EM QUE TEVE INÍCIO A PRIMEIRA EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS PARA OUTRA COMARCA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da gratuidade de justiça é competência do Juízo da execução penal. 2. Conforme entendimento do c. STJ, na hipótese de condenação em duas unidades federativas, o Juízo competente para a execução da pena será o do local em que ela tiver iniciado, mesmo no caso de fuga ou cometimento de novo crime em local diverso. 3. Os arts. 194 a 197 da Lei de Execução Penal e o art. 564, inciso III, alínea "e", do Código de Processo Penal, os quais a Defesa afirma que teriam sido violados, não tratam especificamente sobre a necessidade de intimação da Defesa antes do Magistrado decidir sobre a declinação ou não da competência de um processo sob sua responsabilidade, de maneira que não há que se falar em nulidade absoluta e em presunção de prejuízo. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1256041, 07035976620208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no PJe: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Portanto, ao menos num juízo perfunctório, não se verifica manifesta ilegalidade que justifique o deferimento da medida de urgência pleiteada. O pleito defensivo, contudo, deverá ser submetido à análise do Colegiado, quando do julgamento do mérito recursal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de concessão defeito suspensivo ao recurso ou de antecipação de tutela. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator